Tribunal: TJBA
Processo: 8073103-49.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-28
Data de publicação: 2025-08-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8073103-49.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: CLAUDIA REGINA DE JESUS NASCIMENTO DOS SANTOS

Advogado(s)
:
TULIO MIRANDA PITANGA BARBOSA

AGRAVADO: INTEGRA ASSISTENCIA MEDICA S.A.

Advogado(s)
:
SERGIO GONINI BENICIO registrado(a) civilmente como SERGIO GONINI BENICIO

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO. PLANO DE SAÚDE. TUTELA PROVISÓRIA. CUSTEIO DE PROCEDIMENTO CIRÚRGICO BUCOMAXILOFACIAL. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto por CLAUDIA REGINA DE JESUS NASCIMENTO DOS SANTOS contra decisão interlocutória que indeferiu tutela de urgência para custeio de procedimento cirúrgico bucomaxilofacial com materiais específicos em Ação de Obrigação de Fazer ajuizada por beneficiária de plano de saúde. A pretensão consiste na reforma da decisão para determinação de cobertura integral da cirurgia com profissional e materiais de sua escolha, sob o fundamento de que estão presentes os requisitos da tutela de urgência.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há 2 (duas) questões em discussão: (i) verificar se estão presentes os requisitos legais para concessão da tutela de urgência nos termos do art. 300 do CPC; e (ii) definir se a recusa da operadora em custear materiais específicos indicados por profissional não credenciado configura negativa abusiva de cobertura assistencial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 1.015, I, do CPC permite agravo de instrumento contra decisões interlocutórias que versem sobre tutela provisória, estando presentes os pressupostos de admissibilidade.

A operadora não recusou integralmente o procedimento cirúrgico, disponibilizando-o em sua rede credenciada, havendo apenas divergência quanto aos materiais específicos indicados por profissional não credenciado, conforme documentos de id. 472202004 e 472202006.

A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que a utilização de profissionais fora da rede credenciada constitui medida excepcional, justificando-se apenas em situações de urgência comprovada ou inexistência de profissional credenciado.

O relatório médico de id. 472202002 não demonstra urgência médica inequívoca que justifique imposição de materiais específicos, mencionando dores miofasciais e apneia obstrutiva leve, mas sem caracterizar risco imediato à saúde.

A prescrição não observou os requisitos do art. 7º, II, da Resolução Normativa nº 424/2017 da ANS, quanto à indicação de três marcas distintas, configurando verdadeira escolha de marca sem comprovação de necessidade clínica.

Os requisitos cumulativos do art. 300 do CPC não restaram demonstrados, especialmente o
periculum in mora,
sendo acertada a decisão que indeferiu a tutela de urgência.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido. Agravo Interno prejudicado.

Tese de julgamento:

A concessão de tutela de urgência para custeio de procedimento cirúrgico com materiais específicos exige demonstração inequívoca de urgência médica e inadequação da rede credenciada.

A mera escolha de marca de materiais, sem comprovação técnica de superioridade ou necessidade clínica específica, não justifica a imposição à operadora de cobertura fora de sua padronização.

Dispositivos relevantes citados: Arts. 300, 1.015, I, e 1.021 do CPC/2015; Lei 9.656/98, art. 12, VI; RN 424/2017 da ANS, art. 7º, II. Jurisprudência relevante citada: STJ - AgInt no AREsp 1585959/MT; TJ-DF - Acórdão 1379172; TJ-RJ - AI 00689697220178190000.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento e Agravo Interno nº 8073103-49.2024.8.05.0000, tendo como Agravante
CLAUDIA REGINA DE JESUS NASCIMENTO DOS SANTOS
e Agravado
INTEGRA ASSISTENCIA MEDICA S.A.

Acordam os Desembargadores componentes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO
ao Agravo de Instrumento e julgar
PREJUDICADO
o Agravo Interno, nos termo do voto condutor.

Sala das Sessões da 5ª Câmara Cível, datado eletronicamente.

DES. CLÁUDIO CÉSARE BRAGA PEREIRA

PRESIDENTE / RELATOR

03